Tribunal: TJDFT
Processo: 0732951-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732951-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUANA DE CARVALHO SOUZA AGRAVADO: JOSE WESCLEY DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por J.G.C.S. (representado por sua genitora L.C.S.) contra a decisão do Juízo da 5a Vara de Família de Brasília/DF, de indeferimento da fixação de alimentos provisórios nos autos da ação de investigação de paternidade c/c alimentos n. 0739538.24.2023. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c alimentos proposta por J G DE C S em face de J W DE C partes qualificadas nos autos. Alega, em síntese, que sua genitora manteve relacionamento amoroso com o requerido entre 2006 e 2013 e que, tendo ele sido informado acerca da gravidez, não houve reconhecimento espontâneo da paternidade. Assim, pretende o reconhecimento judicial da paternidade e requereu, desde já, a fixação de alimentos provisórios. Verifico que a despeito das alegações iniciais, não consta o nome do requerido na certidão de nascimento de ID 165745981. Do mesmo modo, inexiste nos autos qualquer elemento que ateste que o requerido é genitor do demandante. Portanto, não se evidencia, por ora, obrigação do demandado em prestar alimentos de forma que não há razão que justifique o deferimento dos alimentos provisórios. Isto posto, INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos provisórios. Deixo de designar audiência de conciliação neste momento inicial, ressalvando a possibilidade de designação se o ato se mostrar vantajoso para a solução da lide. Defiro a gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. Cite-se. No ato de citação o requerido deverá ser intimado para dizer se concorda em se submeter a exame de DNA e se tem condições de arcar com os custos, em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Em caso positivo, poderá declará-lo expressamente ao oficial de justiça. O demandado deverá ser cientificado de que a recusa à realização do exame de DNA poderá gerar presunção de paternidade, em vista do disposto nos artigos 231 e 232, do Código Civil, cujo inteiro teor deverá ser reproduzido no mandado. Ainda, deverá ser advertido de que, declarada a paternidade, os alimentos serão devidos desde a data da citação, nos termos da Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a breve solução do litígio será benéfica para todos os envolvidos. A parte agravante assevera que “a possibilidade de se fixar alimentos provisórios devidos pelo agravado, no caso em que se discute o próprio pressuposto da obrigação alimentar (relação de parentesco - artigo 2o da Lei 5.478/68), não pairam dúvidas de que o dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores decorre do poder familiar, nos termos do que dispõem o artigo 229 da Constituição de 1988; o artigo 22 do ECA e o artigo1.694 do Código Civil”. Aduz que “a relação de parentesco, apta a justificar o exercício do poder familiar, representa elemento indispensável na instituição da obrigação alimentar entre ascendentes e descendentes e, pois, da própria fixação do valor dos alimentos. Não se encontrando o referido pressuposto demonstrado de plano, carente, portanto, de investigação prévia, a ser superada ao longo do processo, a doutrina e a jurisprudência fixaram o entendimento de que, existindo fortes indícios da procedência do vínculo de filiação, os alimentos provisórios podem, desde logo, ser fixados”. Informa que “o agravado e a genitora do recorrente se relacionaram de 2006 a 2013, advindo dois filhos dessa relação. Em dezembro de 2019 as partes buscaram reatar a relação, sendo que nesse período a genitora engravidou do recorrente. Dessa forma, é claro que as partes têm alto grau de intimidade, haja vista já terem dois filhos juntos, não parecendo plausível que a genitora do recorrente faria falsa afirmação de paternidade em relação ao filho mais novo, até por se tratar de matéria que pode ser facilmente verificável por meio de exame de DNA, o qual, inclusive, o recorrido se recusou a fazer de forma amigável, extrajudicial, justificando o ajuizamento da ação originária”. Pede (liminar e mérito) a fixação dos alimentos provisórios, conforme postulado na petição inicial. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da questão reside na possibilidade da imediata fixação de alimentos provisórios nos autos da ação de investigação de paternidade. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Efetivamente, os indícios de prova de paternidade são insuficientes a fundamentar a fixação dos alimentos provisórios. A relatada circunstância da representante do autor e o requerido terem se relacionado entre 2006 e 2013 e possuírem dois filhos em comum, por si só, não confere a necessária convicção de que o réu poderia também ser o genitor do autor, nascido em 05 de setembro de 2020, ou seja, cerca de sete anos após o fim do relacionamento. Ademais, sequer foi juntada prova da negativa de realização do exame de “DNA” (ou de qualquer tratativa entre a genitora e o réu no sentido de reconhecimento da paternidade), nos últimos três anos (idade da criança), o que, a par de não demonstrada a dificuldade em prover o sustento nesse período, afastaria, por ora, o caráter emergencial da fixação dos alimentos provisórios. No ponto, trago à baila excerto do julgado da 5a Turma Cível do TJDFT, no sentido de que [...] Em se tratando de ação de investigação de paternidade, embora a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios, imperioso que a demanda esteja instruída com elementos de prova que tragam fortes indícios quanto à alegada filiação. Isso porque é aos genitores que é imputado o dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar e consagrado nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil. Imputar o dever de sustento mediante a determinação de pagamento de alimentos provisórios quando a paternidade ou a maternidade ainda é incerta só é possível quando há indícios suficientes de paternidade. Não existindo elementos de convicção seguros a atestar a relação de parentesco, necessária a instrução probatória para eventual deferimento da tutela provisória pleiteada [...] (TJDFT. 5a Turma Cível, acórdão 1701096, Relator: MARIA IVATÔNIA, 23/5/2023). No mesmo sentido: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 1714699, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, PJe: 26/6/2023. No mais, o réu sequer foi citado nos autos de origem, sendo que após a efetivação da diligência e a manifestação acerca da realização do exame de DNA (já determinada pelo juízo de origem), a medida poderá ser reavaliada, notadamente na hipótese de negativa ao procedimento. Para o presente momento processual, é de se reconhecer que os fatos ora destacados não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator